Tribunal: TJES
Processo: 0018376-12.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018376-12.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NORMA PIGNATON RECLA LIMA e outros
APELADO: EWELTON SODRE DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0018376-12.2013.8.08.0024

Apelantes: Norma Pignaton Recla Lima e outro

Apelados: Ewerton Sodré da Silva Jonas Sales e outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos apelantes na ação de usucapião ajuizada em face dos recorridos. (fls. 211/213, integrada pelos atos de fls. 231/233 e 237/251)

Nas razões recursais, os apelantes suscitam nulidade da sentença por cerceio de defesa e, no mérito, alegam que ao contrário do que entendeu o magistrado singular, lograram e comprovar com documentos o exercício da posse do imóvel objeto da lide por mais de 15 (quinze) anos ininterruptos. A final, requereram a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, se não, a reforma do ato decisório com consequente julgamento de procedência da pretensão autoral. (fls. 237/251)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

Sessão 30/08/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio

VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que o pedido de declaração de nulidade da sentença formulado pelos apelantes deve prosperar.

Ocorre que à fl. 175v, o magistrado singular determinou a intimação dos autores para se manifestarem acerca de demais provas que desejariam produzir nos autos e às fls. 177/178 os requerentes peticionaram alegando que em seu entendimento já havia elemento documental suficiente ao acolhimento da pretensão autoral, mas que se o juízo entendesse em sentido diverso, requereram expressamente
“[...]a produção de prova testemunhal[...]”
.

A necessidade de produção de prova testemunhal foi inclusive corroborada pela manifestação do Ministério Público Estadual às fls. 180/180v, em cujo documento o representante do Parquet afirmou que as peculiaridades da demanda demonstram
“[...]
a necessidade de produçao de prova testemunhal pelos autores, conforme sinalizado pelos mesmos no petit
ó
rio de fis. 177/178, item 04, para que "comprovem os pressupostos necessários para a declaracao da propriedade pela prescricão aquisitiva"
[...]”
, tendo requerido ao juízo de origem que os autores fossem
“[...]
intimados para indicaç
ã
o de testemunhas no prazo legal e, ao depois, seja designada audiência de instrução.
[...]”

Nada obstante, o Julgador do caso proferiu a sentença impugnada sem sequer se manifestar acercado pedido de produção de prova testemunhal, denotando flagrante cerceio de defesa dos postulantes.

Nesse contexto, tenho que o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova reivindicada pelos autores e imprescindível ao julgamento da contenda, cuja necessidade inclusive foi reafirmada pelo representante do Ministério Público Estadual, traduz
error in procedendo
, por implicar em patente violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Evidente, então, que a sentença impugnada promoveu desfecho prematuro da demanda e em inobservância à jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora que, com as devidas adequações, orienta no sentido de que
“[...]não se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do CPC, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações[...]”. (REsp 1538497/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 17/03/2016)

A propósito, ademais, o seguinte aresto:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. ESTABELECIMENTO DE MORADIA. POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas oportuna e justificadamente pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

Precedentes.

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em nova análise, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.677.909/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

Na mesma toada, a exegese firmada por este sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PREJUDICADO.

1. Recurso interposto pelo réu: alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. O réu, ora apelante, pugnou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor. O magistrado deixou de se pronunciar a respeito e, sem realização de audiência, proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente levando em consideração que a testemunha poderia esclarecer o estado em que o imóvel se encontrava quando firmado o contrato de locação entre as partes, a data efetiva da entrega das chaves, a(s) eventual(is) irregularidade(s) do imóvel com a Prefeitura de Vitória, ES, dentre outros.

3. Sentença anulada.

4. Recurso interposto pela parte contrária prejudicado.” (TJES, Classe: Apelação, 0037990-37.2012.8.08.0024 (024120365184), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

Pelo exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento para, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
,
anular
a sentença prolatada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO ANALISADO – CERCEIO DE DEFESA –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1 – De acordo com o entendimento do e. STJ,

mutatis mutandis, “[...]não se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do CPC, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações[...]”. (REsp 1538497/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 17/03/2016)

2 – No caso vertente, o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal expressamente requerida pelos autores e imprescindível ao julgamento da contenda, como inclusive ressaltado pelo Ministério Público Estadual em sua manifestação, denota
error in procedendo
, por implicar em patente violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

3 – Sentença anulada com determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.